Tribunal: TJSP
Processo: 0018424-95.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0018424-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA DA
FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018424-95.2020.8.26.0000 -Voto no 23.497
2
Conflito de competência no 0018424-95.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Capital
Suscitado: MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da
Capital
Processo de origem no: 1027432-51.2019.8.26.0053
Voto no 23.497
Conflito de competência. Ação de obrigação de não fazer.
Declinação da competência ao MM. Juízo da Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública local. Impossibilidade. Ação que
versa sobre direito/interesse coletivo. Vedação elencada pelo
artigo 2o, § 1o, inciso I, da lei no 12.153/09. Conflito procedente
para declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da 3a Vara
da Fazenda Pública da Capital.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 3a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital em face do MM. Juízos
da 3a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da “ação
de obrigação de não fazer”, sob o fundamento de que a
“natureza coletiva do direito” afasta a competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (artigo 2o, § 1o, inciso I, da lei no
12.153/09 fls. 01).
Processado o presente conflito de
competência, foi designado o MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda
Pública da Capital, ora suscitado, para apreciar as medidas
urgentes (fls. 04/05).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018424-95.2020.8.26.0000 -Voto no 23.497
3
Inicialmente, configurado o conflito
negativo de competência, uma vez que ambos os Juízos
declinaram da competência para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Antonio dos Santos Ferreira Casa De
Repouso-EPP ajuizou ação de obrigação de não fazer em face da
Vigilância Sanitária de São Paulo.
Ao que se infere da petição inicial, a
autora é responsável pelos cuidados de 15 pessoas idosas que
necessitam, diuturnamente, de cuidados especiais. Ocorre que
a ré, durante os procedimentos de vistoria, constatou a
existência de irregularidades no funcionamento da referida
casa de repouso e decretou sua interdição sem, supostamente,
a concessão de prazo razoável para o saneamento das
irregularidades aferidas. Afora isso, teria concedido prazo de 72
horas para que a autora esvaziasse a casa de repouso e
transferisse todos os idosos para outro local até as devidas
regularizações. Nesse passo, a autora ajuizou a ação
objetivando a suspensão da interdição do seu funcionamento,
bem como o deferimento de prazo razoável para regularizar as
falhas apuradas.
A demanda fora distribuída MM. Juízo
da 3a Vara da Fazenda Pública da Capital, que declinou da
competência de ofício para uma das Varas do Juizado Especial
da Fazenda Pública locais sob o fundamento de que a matéria
discutida nos autos não supera o valor da alçada, admitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018424-95.2020.8.26.0000 -Voto no 23.497
4
tramitação pelo Juizado Especial (fls. 51, na origem).
E, uma vez que redistribuída a ação ao
MM. Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
da Capital, a D. Magistrada Patrícia Pires suscitou o presente
conflito negativo de competência.
E, no caso em apreço, assiste razão ao
MM. Juízo Suscitante.
Isso
porque,
consoante
a
regra
estabelecida pelo artigo 2o, § 1o inciso I, da lei no 12.153/09,
“não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;” (g.n.).
Destarte, considerando a “natureza
coletiva do direito” e dos interesses tutelados na ação
originária, conforme bem apontado pelo MM. Juízo Suscitante,
descabida a remessa dos autos ao Juizado Especializado, por
expressa disposição legal.
Logo, se reconhece que a competência
para a análise e apreciação da matéria é do MM. Juízo da 3a
Vara da Fazenda Pública da Capital, ora suscitado.
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar a competência do MM. Juízo suscitado.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora